Tribunal: TJPA
Processo: 0800318-56.2023.8.14.0105
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-09-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800318-56.2023.8.14.0105

APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

APELADO: LUCAS DOS REIS BORGES

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL nº 0800318-56.2023.8.14.0105

Recorrente: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado: MARCO ANTONIO CRESPO BARBOSA

Recorrido: LUCAS DOS REIS BORGES

Relatora: Desa. Gleide Pereira de Moura

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. HIPÓTESE DE ABANDONO DA CAUSA. FUNDAMENTO CONSTANTE NO ART. 485, III DO CPC/15, O QUAL EXIGE A PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 485, §1º DO CPC/15. O QUE NÃO OCORREU
IN CASU
. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0800318-56.2023.8.14.0105

Recorrente: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado: MARCO ANTONIO CRESPO BARBOSA

Recorrido: LUCAS DOS REIS BORGES

Relatora: Desa. Gleide Pereira de Moura

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
contra a sentença proferida pelo Juízo da
Vara única da Comarca de Concórdia do Pará/PA
, nos autos da
ação de busca e apreensão
ajuizada pela apelante em face de
LUCAS DOS REIS BORGES
.

Na petição inicial, a apelante narrou que as partes celebraram contrato de financiamento com alienação fiduciária, destinado à aquisição de uma motocicleta Honda Biz 125, ano 2018. O recorrido, entretanto, deixou de cumprir com as obrigações contratuais a partir de 21/10/2022, acumulando uma dívida de R$ 9.086,98. Em razão da inadimplência, a apelante notificou extrajudicialmente o recorrido e, diante da inércia deste, ingressou com a presente ação requerendo a busca e apreensão do bem.

Foi concedida liminar determinando a expedição de mandado de busca e apreensão do veículo. Contudo, o oficial de justiça certificou que não encontrou o bem no endereço fornecido. Em vista disso, o juízo de primeiro grau determinou a intimação da parte autora para se manifestar, mas esta permaneceu inerte, conforme certidão constante nos autos.

Diante da ausência de manifestação, o juízo proferiu sentença extinguindo o processo sem resolução do mérito, por entender configurada a falta de interesse processual superveniente, nos termos do art. 485, III do CPC/15.

Inconformada,
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
interpôs recurso de apelação, argumentando que a sentença foi precipitada, pois não houve a necessária intimação pessoal da autora, conforme exigido pelo art. 485, § 1º, do CPC, antes da extinção do processo por abandono. A apelante alegou que a intimação deveria ter sido feita pessoalmente, e não apenas via Diário de Justiça Eletrônico, conforme entendimento consolidado na jurisprudência, o que torna a sentença nula.Requereu o provimento do recurso.

É o relatório.

À secretaria, para inclusão em pauta de julgamento, pelo plenário virtual.

Belém,

de

de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0800318-56.2023.8.14.0105

Recorrente: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado: MARCO ANTONIO CRESPO BARBOSA

Recorrido: LUCAS DOS REIS BORGES

Relatora: Desa. Gleide Pereira de Moura

VOTO

Conheço do recurso de apelação, estando presentes os seus pressupostos de admissibilidade recursal.

Busca o recorrente a anulação da sentença que determinou a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, III do CPC/15.

No caso em tela verifica-se que após a determinação de intimação para que a parte se manifestasse sobre o teor da certidão do oficial de justiça (id n.16325984 - Pág. 1), conta apenas a certidão mencionando que a parte foi intimada , mas quedou-se inerte (id n. 16325986 - Pág. 1), sobrevindo em seguida sentença, extinguindo o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, III do CPC.

Portanto, não consta a realização do ato da forma prevista na norma processual, de modo que não se operou a intimação pessoal da parte antes da extinção do feito, conforme preceitua o art. 485, §1º do CPC, que assim dispõe:

“Art. 485.
O juiz não resolverá o mérito quando:

(...);

III -
por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

(...);

§ 1º
Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.”

Neste sentido, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – EXTINÇÃO POR ABANDONO – INTIMAÇÃO PESSOAL – NECESSIDADE – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RECURSO PROVIDO. É imprescindível a intimação pessoal da parte para dar andamento ao processo previamente a sua extinção por abandono, consoante se extrai do art. 485, § 1º, CPC. Ausente a intimação pessoal da parte autora, a sentença de extinção deve ser desconstituída.

(TJ-MS - AC: 08164614020198120001 Campo Grande, Relator: Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva, Data de Julgamento: 26/04/2023, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 03/05/2023)

Portanto, a sentença não merece prosperar, devendo ser anulada, frente a não realização da intimação pessoal da parte, conforme preceitua o art. 485, §1º do CPC.

Por todo o exposto, conheço do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO para anular a sentença e retomar o curso do processo no 1º grau.

É como voto.

Belém, de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 26/09/2024